Tribunal: TJDFT
Processo: 0707924-24.2020.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0707924-24.2020.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WILLAMYS VIANA MESQUITA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO Homologo a desistência do recurso interposto por WILLAMYS VIANNA. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 16 de setembro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito